Tribunal: TJSP
Processo: 0000685-52.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento particular falso – Preliminar de nulidade da sentença – afastamento – teses defensivas apreciadas na sentença, ainda que englobadamente - preliminar rejeitada e recurso provido para absolver o recorrente. documento não era público ou particular – crachá de empresa inexistente - réu não o utilizou – encontrado por policial quando de revista pessoal. fato

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento particular falso – Preliminar de nulidade da sentença – afastamento – teses defensivas apreciadas na sentença, ainda que englobadamente - preliminar rejeitada e recurso provido para absolver o recorrente. documento não era público ou particular – crachá de empresa inexistente - réu não o utilizou – encontrado por policial quando de revista pessoal. fato atípico.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000685-52.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
MARIO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram
provimento ao recurso para absolver o réu com fundamento no artigo 386, III do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
2
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635
Apelante: Jose Mario Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14299
APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento particular
falso Preliminar de nulidade da sentença afastamento
teses defensivas apreciadas na sentença, ainda que
englobadamente - preliminar rejeitada e recurso provido
para absolver o recorrente. documento não era público ou
particular crachá de empresa inexistente - réu não o
utilizou
encontrado por policial quando de revista
pessoal. fato atípico.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 190/196, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar José
Mario Fernandes, qualificado nos autos, a cumprir pena de um
(01) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar dez (10)
dias/multa, por infração ao artigo 304, “caput”, c/c o artigo
298, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre da decisão
arguindo preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de
que a juíza sentenciante não se manifestou acerca das teses
defensivas de atipicidade da conduta, do arrependimento eficaz
e da ausência de documento particular falsificado. No mérito,
pretende a absolvição, invocando que o documento apreendido
seria materialmente falso e não ideologicamente falso ou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
3
reconhecimento da atipicidade da conduta, pela prevalência do
direito a não autoincriminação. Em caráter subsidiário,
pretende a aplicação do arrependimento eficaz (fls. 251/257).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
263/266, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento (fls.
277/282).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A preliminar deve ser rechaçada.
A sentença recorrida destacou:
“A forma como o crachá foi alterado,
somada
às
demais
circunstâncias
constantes nos autos, indicam de forma
segura
que
o
réu
possuía
o
dolo
característico do tipo, consciência e
vontade de usar documento que sabia ter
origem falsa, consumando o delito.
Por fim, anoto que o fato de o réu ter
apresentado o documento, quando da
solicitação
policial
não
desnatura
o
delito.
(...)
Assim,
havendo
prova
suficiente
a
comprovar a autoria e materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
4
delitiva, bem como presente a tipicidade
da conduta perpetrada, a condenação do
réu nas penas do crime de falsificação de
documento
particular
e
de
uso
de
documento falso é medida que se impõe”.
Ora, como se sabe, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça há muito vem se pronunciando no que se
refere à desnecessidade de se refutar as teses defensivas, uma a
uma, bastando que a condenação imposta ao agente esteja
amparada nos elementos probatórios amealhados nos autos e
que a decisão do juiz sentenciante revele, de forma
contundente, que as teses foram afastadas.
Essa é a situação do presente caso.
A
sentença
analisou
o
caso
englobadamente e decidiu pela culpabilidade do Apelante, não
havendo nulidade nenhuma.
Analisada a questão preliminar, passa-se
ao julgamento do mérito.
A denúncia afirmou que no dia 27 de
janeiro de 2017, na Capital, o Apelante fez uso de documento
particular falso, qual seja, um crachá funcional contendo a sua
fotografia e dados qualificativos da pessoa de Ianderson
Nascimento Santos.
Ainda segundo a denúncia, policiais
militares efetuavam patrulhamento de rotina na região quando
avistaram o denunciado e notaram que ele, ao perceber a
presença da viatura, mudou o comportamento, demonstrando
receio. Os policiais resolveram abordá-lo e, ao submete-lo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
5
uma revista pessoal, localizaram com ele um crachá funcional
com sua foto, porém constando o nome de Ianderson
Nascimento Santos. Indagado sobre a sua qualificação, o
acusado apresentou diversas contradições e informações
imprecisas, confessando, por fim, que o crachá era falso e então
disse seu nome verdadeiro - José Mario Fernandes.
O boletim de ocorrência (fls. 11/12), o
auto de exibição e apreensão (fl. 13) e o laudo de exame
documentoscópico (fls. 154/156) atestam que o réu trazia
consigo um crachá de empresa que tenha sua fotografia e
constava nome de outra pessoa.
Inquestionável que o réu portava o
documento, porém, o fato não tipifica o crime de uso de
documento particular falso.
Com efeito, na realidade o réu estava
portando um crachá que ele encomendou na Praça da Sé, que
dava conta de ser ele funcionário de uma empresa
(MARIOTECH) que sequer existe. Encomendou o crachá com
nome de outra pessoa, do filho de sua madrasta, pois precisava
trabalhar e contra ele existia mandado de prisão.
No dia os fatos o réu estava na rua e
apareceu uma viatura da Polícia Militar e por isso ele
demonstrou apreensão.
Os
policiais,
experientes
que
são,
percebendo a postura do réu resolveram abordá-lo e em revista
pessoal foi encontrado o crachá que era ideologicamente falso.
O réu confundiu-se para informar seus dados pessoais e
acabou admitindo que o crachá não era verdadeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
6
Tratando-se de crime cuja materialidade
deve ser demonstrada por meio de perícia, ao contrário do que
consta na sentença recorrida, o laudo pericial nada informa ou
conclui. Limita-se a descrever os dizeres do tal crachá e anexa
uma fotografia frente e verso dele.
Em momento algum o laudo pericial
afirma ser falso o documento.
A falsidade, que é ideológica, e se
destinava a falsa identidade do réu, pois, segundo sua palavras
era procurado, somente é confirmada pela confissão.
Preso em flagrante delito, o réu declarou
na delegacia de polícia que “realmente mandou confeccionar o
crachá funcional em nome de IANDERSON NASCIMENTO
SANTOS” para que pudesse trabalhar, pois tinha conhecimento
de que era procurado pela Justiça, recorrendo a pessoas que
falsificam documentos na Praça da Sé (fls. 08). Em juízo, tornou
a confessar que pediu para que um indivíduo na Praça da Sé
confeccionasse o crachá, pagando R$ 30,00 (trinta reais). Disse
que a empresa não existe e fez isso porque era procurado da
Justiça. Disse que perguntado pelos policiais pelo seu nome,
esqueceu do crachá e falou o nome verdadeiro, sendo o
documento falso localizado pelos policiais dentro da sua bolsa.
Os
policiais
militares
fizeram
a
abordagem do réu e são as únicas testemunhas.
José Roberto Teixeira Junior afirmou que
o réu estava numa praça com outros indivíduos, embriagados, e
apresentou um crachá de uma empresa com sua foto, mas com
dados falsos. Quando indagaram o nome do pai e da mãe, o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
7
entrou em contradição. Foram até a residência do réu e lá a
esposa dele apresentou os documentos verdadeiros. Ele tinha
pena a cumprir e por isso fez o crachá falso, pois não queria
retornar ao sistema prisional.
Denis Cirino, o outro policial, declarou
que encontrou o réu com mais três indivíduos e feita a
abordagem, ele apresentou o crachá com sua foto, mas com os
dados de outra pessoa. O Apelante apresentou nervosismo e o
nome dos pais não batiam com o documento. Então constatou
que o documento era falso e o réu procurado pela Justiça.
Os policiais foram uníssonos em juízo
quando disseram que o Apelante apresentou o crachá no
momento da abordagem.
Todavia, alguns meses antes, no calor
dos fatos, quando tudo está mais claro e vivo na memória,
DENIS CIRINO (fls. 5), disse: ... seu parceiro durante a revista
logrou encontrar na posse do mesmo um crachá funcional ...
E JOSÉ ROBERTO (fls. 7) disse: ... Que
abordou o mesmo e durante a revista logrou encontrar na posse
do mesmo um crachá funcional...
Portanto,
embora
parecidos
os
depoimentos, num ponto essencial eles se divergem. No auto de
prisão em flagrante o crachá foi encontrado na revista feita no
apelante e em juízo dizem que ele apresentou o documento.
Essencial para tipificação do crime cuja
menção ao fato típico é USO DE DOCUMENTO FALSO, que o
documento seja usado. A simples posse do documento não
tipifica o crime do artigo 304 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000685-52.2017.8.26.0635 -Voto no 14299
8
Usar é muito diferente de ter a posse. Na
Lei de Tóxicos nota-se essa clara diferença, pois, são inúmeros
os verbos que caracterizam os fatos típicos, mas estes se
diferenciam quanto a finalidade. Para fim de uso ou para
tráfico, inclusive porque é possível alguém estar na posse do
entorpecente e este não se destinar a tráfico ou uso pessoal,
como, por exemplo, o policial que apreende e transporta o
entorpecente para a Delegacia de Polícia ou desta para perícia,
o mesmo aquele que a mantém em depósito. Todos têm a posse
do entorpecente, mas a finalidade não é tráfico ou uso.
Portanto, como já salientado, ter a posse
nem de longe é fazer uso do documento falso.
Note-se que a própria denúncia já se
contradiz quando afirma que o réu fez uso de documento falso e
mais adiante ao descrever o fato, fez constar que quando
submetido a revista em seu poder foi encontrado o crachá.
Só por isso a denúncia já deveria ter sido
rejeitada, mas o réu foi processado e indevida e
equivocadamente condenado, vez que o fato foi atípico, impondo-
se, portanto, a absolvição.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
dá-se provimento ao recurso para absolver o réu com
fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR